Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTOMÓVEL COM 13 ANOS DE USO. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. ADSTRIÇÃO AOS FATOS DA INICIAL. LEI 9099/95 ART. 31. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente colimando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora recorrente ao pagamento de R$1.800,00, deixando de conhecer do pedido contraposto, por não estar baseado na mesma causa de pedir da inicial. A parte recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado, ilegitimidade ativa e, no mérito, requer a compensação do montante de R$5.000,00 do valor gasto para conserto do automóvel por ela adquirido. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça, que ora concedo, tendo em vista a demonstração das condições de hipossuficiência da recorrente.
3. Preliminares. Acerca da ilegitimidade ativa, não assiste razão à recorrente, tendo em vista que o veículo pertence ao autor, id 43724200. Ademais, as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, nos termos da Teoria da Asserção. Quanto à alegada necessidade de perícia, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que foi concretizada a venda do veículo, o que não afasta a obrigação da devedora, ora recorrente de efetuar o pagamento ajustado. Preliminares de ilegitimidade ativa e de incompetência rejeitadas.
4.No caso, trata-se de veículo fabricado em 2009, com pelo menos 13 anos de uso ao tempo do negócio. Desse modo, na solução da questão impõe-se a aplicação do dever de mitigar a própria perda concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva, que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para tanto, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízos. In casu, cabia a recorrente, antes de efetuar a compra, exigir a correção dos defeitos e não declarar que estava recebendo o veículo em perfeitas condições, conforme constou no contrato de compra e venda.
5. Pedido contraposto. Impende esclarecer que no Ordenamento Pátrio o pedido contraposto revela-se mais simplificado que a reconvenção, mas, a teor do que dispõe o art. 31 da Lei 9099/95, deve observar duas diretrizes: a) formulação no bojo da peça de defesa; e b) não é permitida a ampliação do objeto litigioso, fundando-se nos fatos que constituem a controvérsia. Sobre o assunto ensina Wander Paulo Marotta Moreira: “Para admissão do pedido do réu, deverá o Juiz verificar se guarda relação com o mesmo fato, não podendo o réu introduzir na discussão um fundamento novo.” (Juizados especiais cíveis. Belo Horizonte: Del Rey, 1996). No caso vertente, revela-se patente que o pedido contraposto não está adstrito à causa de pedir inicial, motivo pelo qual mostra-se correta a decisão pelo não conhecimento.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.